Tribunal: TJDFT
Processo: 0708790-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Associação Habitacional Morar Bem no Setor Noroeste –, impusera-lhe a obrigação de pagar honorários advocatícios em favor do patrono da agravada correspondentes a 10% do valor atualizado do proveito econômico que era perseguido pelo ente público, montante correspondente ao IPTU/TLP dos exercícios de 2009 e 2013, até o limite de 200 (duzentos) salários mínimos, e, naquilo que exceder esse parâmetro, equivalentes a 8% do valor atualizado do proveito econômico individualizado. Não se conformando, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma, alforriando-o da obrigação de pagar honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono da agravada. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que não afigura-se legítima sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono da agravada. Sustentara que restara preclusa a oportunidade para a agravada postular o arbitramento de honorários advocatícios. Salientara que, conforme relatara a própria agravada, a insurgência por parte do ente público iniciara-se em 03.08.2020, de modo que, nessa data, deveria ela ter postulado a fixação de honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença. Pontuara que, durante o itinerário procedimental, fora proferida decisão que fora objeto de agravo de instrumento manejado pela agravada, e, em momento algum, fora requerida sua condenação ao pagamento da verba honorária. Registrara que, em consonância com o enunciado da Súmula 453 do Superior Tribunal de Justiça, os honorários de sucumbência, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou ação própria. Defendera que, dessa forma, ressoa inadmissível que, após o efetivo cumprimento da obrigação de fazer consubstanciada no cancelamento das CDA’s emitidas em desfavor da agravada, haja a fixação de honorários advocatícios e, por conseguinte, a realização de novas etapas processuais e impugnação dos cálculos. Destacara que, em verdade, não formulara resistência ao cumprimento de sentença e que o cumprimento da obrigação de fazer é regido pelo artigo 497 do estatuto processual, não sendo cabível a fixação de honorários advocatícios. Registrara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Associação Habitacional Morar Bem no Setor Noroeste –, impusera-lhe a obrigação de pagar honorários advocatícios em favor do patrono da agravada correspondentes a 10% do valor atualizado do proveito econômico que era perseguido pelo ente público, montante correspondente ao IPTU/TLP dos exercícios de 2009 e 2013, até o limite de 200 (duzentos) salários mínimos, e, naquilo que exceder esse parâmetro, equivalentes a 8% do valor atualizado do proveito econômico individualizado. Não se conformando, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma, alforriando-o da obrigação de pagar honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono da agravada. Afere-se, do alinhado, que o objeto da insurgência cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que apreendera ressoar impassível que a pretensão executória fora resistida pelo Distrito Federal, ensejando o arbitramento de honorários pertinentes à fase executória com base no art. 85, §§1o e 3o do Código de Processo Civil. O objeto do agravo, portanto, está adstrito à aferição se cabível, no caso, a imputação de honorários advocatícios ao ente público na fase executiva. Consoante pontuado, sustenta o agravante que, além da nuança de que não apresentara resistência ao cumprimento de sentença da obrigação de fazer, encontra-se preclusa a oportunidade para a agravada postular a fixação de honorários advocatícios de sucumbência, devendo ser afastada a cominação que lhe fora debitada. Assim pautada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual. Do cotejo dos autos do cumprimento de sentença apura-se que a agravada deflagrara em desfavor do agravante cumprimento de sentença almejando (i) forrar-se com o valor que individualizara, a título de repetição do valor correspondente ao IPTU/TLP do exercício de 2010, que lhe fora exigido; (ii) o levantamento dos valores depositados em juízo, relativos ao IPTU/TLP do exercício de 2013 e 2012; e, outrossim, (iii) o cancelamento da CDA referente ao IPTU do exercício de 2009. O Juízo, recebendo o cumprimento de sentença, determinara a intimação do agravante, assinalando que somente seriam devidos honorários advocatícios em caso de impugnação, confira-se[1]: “Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença de obrigação e pagar e fazer. Anote-se e comunique-se. Intime(m)-se o DISTRITO FEDERAL a impugnar(em), caso queira(m), o requerimento em apreço, nos termos do art. 535 do CPC. Apresentada impugnação, intime-se o credor para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Identificado excesso de execução, o devedor deverá alegar de plano o valor que reputa correto no que se refere à obrigação de pagar, sob pena de não conhecimento da impugnação. Atente-se o credor ao fato de que somente na hipótese de apresentação de impugnação por parte do Distrito Federal é que serão devidos honorários de advogado relativos à presente fase (art. 85, § 7o do CPC). Apresentada a referida impugnação, fixo, desde já, honorários de advogado no importe de 10% (dez por cento), consoante preconiza o art. 523, §1o c/c art. 534, § 2o, ambos do CPC). Não havendo qualquer oposição ao pedido sub examine , expeça-se, de imediato, Requisição de Pequeno Valor – RPV ou Precatório, conforme o caso. Em se tratando de impugnação parcial, a parte incontroversa será objeto de cumprimento imediato, com a expedição da respectiva ordem de pagamento. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO.” Conforme certidão da secretaria do Juízo, o agravante, intimado para pagar e cumprir a obrigação de fazer, não formulara impugnação[2], de modo que a agravada renovara as medidas anteriormente reclamadas, notadamente o imediato cancelamento da CDA referente ao IPTU do exercício de 2009. Novamente intimado, o agravante, de sua vez, apresentara manifestação defendendo que não houvera determinação no título executivo no tocante ao cancelamento das CDA relativas ao IPTU/TLP do ano de 2009[3]. O Juízo, acolhendo a manifestação do ente público, proferira decisão afirmando que o título executivo não alcançara a CDA relativa ao IPTU de 2009[4]. A agravada aviara agravo de instrumento em face de aludida decisão, que fora provido, para se determinar o cancelamento das CDA’s referentes à cobrança de IPTU/TLP dos exercícios de 2009 e 2013 do imóvel Projeção G, da Quadra 307, do Setor de Habitações Coletivas do Noroeste (SHCNW) ou cancelamento da cobrança pendente. É o que retrata a ementa que ora se transcreve: “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COMINATÓRIA. OBJETO. CANCELAMENTO DE COBRANÇA REFERENTE A IPTU E TLP. FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO PELO PODER PÚBLICO EM CERTAME LICITATÓRIO. ADQUIRENTE. PARTICULAR. PENDÊNCIA JUDICIAL SOBRE A TITULARIDADE DA COISA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROPRIEDADE. ATRIBUTOS. EXERCÍCIO PLENO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA ENQUANTO PENDENTE A CONDIÇÃO. RECONHECIMENTO PELO TÍTULO JUDICIAL. EXEGESE DOS PROVIMENTOS QUE ENSEJARAM O TÍTULO EXECUTIVO. EFICÁCIA TEMPORAL. ABRANGÊNCIA POR TODO O PERÍODO EM QUE INVIABILIZADO O EXERCITAMENTO DOS ATRIBUTOS DE PROPRIEDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Reconhecido, pelo título judicial exequendo, que, sendo o fato gerador do IPTU a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou acessão física, se a adquirente não pudera se assenhorar efetivamente da coisa e dela fruir como efetiva proprietária no exercício dos atributos inerentes ao domínio, o fato gerador da exação resta obstado, resultando na declaração da inexistência da relação jurídico-tributária enquanto pendente indefinição sobre a titularidade da coisa que obsta que a adquirente dela se aposse e lhe dê a destinação que motivara sua aquisição, donde essa resolução deve nortear a execução do título judicial que assim reconhecera. 2. Objetivamente delineada a abrangência do provimento jurisdicional conferido à contribuinte, segundo o qual se afirmara a inexistência de relação jurídica tributária derivada do IPTU/TLP proveniente do imóvel de sua titularidade enquanto impossibilitada de assumir e exercitar os atributos inerentes ao domínio, dele apoderando-se e tornando-se sua possuidora direta, ressoando inviável a manutenção da exação correspondente ao período em que não fruíra do bem, ressoa imperativo o cancelamento das Certidões de Dívida Ativa que veiculam cobrança de aludidos tributos no interregno alcançado pela declaração afirmada pelo título exequendo, perdurando a ausência de relação jurídico-tributária enquanto pendente a solução pertinente ao domínio pleno da coisa por não se aperfeiçoar o fato gerador da exação por estar desprovida a proprietária da fruição plena dos atributos inerentes ao domínio, conforme definido pela res judicata. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 1321230, 07462481620208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do que restara resolvido no agravo de instrumento individualizado, o juiz do executivo intimara o agravante para comprovar o cancelamento das CDA’s referentes à cobrança de IPTU/TLP dos exercícios de 2009 e 2013, gerados pelo imóvel nomeado[5]. Atendendo ao chamado, o Distrito Federal informara que promovera o cancelamento indicado[6], contudo, a agravada comprovara que ainda não haviam sido canceladas as CDA’s, porquanto continuava figurando em certidão positiva de débito com efeito de negativa, constando débito suspenso por recurso judicial[7]. Somente após o agravante ser novamente intimado a cumprir a obrigação de fazer que lhe fora debitada pelo título executivo e corroborada pelo acórdão que resolvera o agravo de instrumento individualizado é que foram canceladas as CDA’s referentes à cobrança de IPTU/TLP dos exercícios de 2009 e 2013[8]. Na sequência, o cumprimento de sentença tivera trâmite regular, com o levantamento dos valores depositados em juízo, relativos ao IPTU/TLP do exercício de 2013 e 2012, até que a agravada formulara pedido almejando a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista a resistência manifestada pelo ente publico quanto ao pedido do cumprimento da obrigação de fazer no qual restara integralmente sucumbente[9]. Após a manifestação do agravante, fora proferido o decisório arrostado, que cominara-lhe a obrigação de pagar honorários advocatícios em favor do patrono da agravada, correspondentes a 10% do valor atualizado do proveito econômico perseguido pelo ente público, até o limite de 200 (duzentos) salários mínimos, cuja base de cálculo é o débito pertinente ao IPTU/TLP dos exercícios de 2009 e 2013, e, naquilo que exceder 200 (duzentos) salários mínimos, em 8% do valor atualizado do proveito econômico individualizado. Confira-se[10]: “(...) Passo a decidir acerca do pedido de fixação de verba honorária sucumbencial da presente fase do cumprimento de sentença. Alega a exequente, em síntese, que o DF resistiu à pretensão executória, insistindo na tese de que a determinação de cancelamento da CDA's não fazia parte do título executivo, tendo inclusive levado a discussão até o STJ. Assevera que o DF não obteve êxito em manter os créditos tributários relativos ao IPTU/TLP dos anos de 2009 e 2013 inscritos em dívida ativa, sendo portanto sucumbente. Compulsando os autos, observa-se que a decisão de ID no 66627401 não arbitrou honorários advocatícios uma vez que, até aquele momento, o Distrito Federal não havia apresentado impugnação ao cumprimento de sentença. Tendo sido determinado o cumprimento das obrigações: ‘Tendo em vista que o Distrito Federal deixou de impugnar o presente cumprimento de sentença, prossiga-se nos termos da parte final da decisão de ID 56778134 com a expedição do precatório. Intime-se o Distrito Federal para que cumpra as determinações proferidas na sentença de ID 56058654, nos termos do item 3 do pedido de ID 66300256, haja vista a declaração de inexistência da relação jurídica proferida na referida sentença. Ainda, expeça-se alvará de levantamento, conforme requerido em petição de ID 66300256, dos valores depositados em ID 56058678 - Pág. 107, referente ao IPTU/TLP de 2013.’ No entanto, a partir da petição de ID no 69111343 do DF, observa-se que o Distrito Federal apresentou oposição ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta como pode ser observado: ‘Assim, não houve determinação imposta ao Distrito Federal na r. Sentença de cancelamento das CDA s relativas ao IPTU/TLP do ano de 2009. Dessa forma, o pedido constante do Item 3 da Petição ID 66300256 não se encontra agasalhado pela coisa julgada material formada nos presentes autos.’ Este juízo entendeu assistir razão ao Distrito Federal, tendo a parte exequente interposto AGI que assim decidiu: ‘Esteado nos argumentos alinhados, conheço do agravo e dou-lhe provimento para, reformando a decisão arrostada, determinar que o agravado demonstre o cancelamento das CDA’s referentes a cobrança de IPTU/TLP dos exercícios de 2009 e 2013 do imóvel Projeção G, da Quadra 307, do Setor de Habitações Coletivas do Noroeste (SHCNW)’, ou as cancele, caso a cobrança remanesça pendente. Sem custas finais’. Em ID no 92591963 o DF aduziu que ‘que as CDA S referentes ao IPTU/TLP dos exercícios de 2009 e 2013 do imóvel em discussão foram devidamente canceladas, conforme compravam os documentos em anexo.’ Tendo a exequente informado em ID no 93626329 que ‘consta informação de que continua figurando em certidão positiva de débitos com efeito de negativa, constando débito(s) suspenso(s) por recurso judicial.’ Em suma, diante da situação fática analisada nos autos, percebe-se que a pretensão executória foi resistida pelo Distrito Federal o que enseja o arbitramento de honorários, com base no art. 85, § § 1o e 3o do CPC. Fixo, pois, os honorários em 10% por cento do valor atualizado do proveito econômico perseguido pelo DISTRITO FEDERAL (valor do IPTU/TLP dos exercícios de 2009 e 2013 atualizado), até o limite de 200 salários-mínimos; e naquilo que exceder 200 salários mínimos, em 08% por cento do valor atualizado do proveito econômico perseguido pelo DISTRITO FEDERAL (valor do IPTU/TLP dos exercícios de 2009 e 2013 atualizado). Intimem-se as partes. Não havendo oposição, remetam-se os autos para a Contadoria para que sejam apurados os honorários advocatícios sucumbenciais. Vindo aos autos os cálculos, vistas às partes pelo prazo de 05 (cinco) dias.” Historiados os atos e fatos processuais relevantes havidos durante o curso procedimental, ao menos nessa análise perfunctória, afere-se que a decisão guerreada não afigura-se escorreita. Deve ser salientado, inicialmente, que não encontra-se preclusa a oportunidade para a agravada postular a fixação de honorários advocatícios de sucumbência, legitimando o seu arbitramento pelo Juízo. A condenação da parte ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência decorre da própria lei e da sucumbência e, inclusive, independe de pedido, e, no caso, não havia ocorrido manifestação sobre a matéria até então. A despeito dessa premissa, na hipótese, não afigura-se cabível a imposição ao ente público da obrigação de pagar honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença. É que, tratando a hipótese de cumprimento de obrigação de fazer – cancelamento das CDA’s individualizadas –, não afigura-se cabível a fixação de honorários advocatícios, porquanto a sentença detém natureza mandamental, descerrando a necessidade de observância da sistemática executiva mandamental via do qual os atos executórios se operam por mero impulso oficial, na forma preconizada pelo artigo 536, §1o, do estatuto processual. Salienta-se que o próprio Código de Processo Civil, ao dispor sobre o cumprimento de sentença da obrigação de fazer, não previra o cabimento de honorários advocatícios. Há que ser assinalado que, ainda que fosse possível o arbitramento de honorários advocatícios para a fase executiva da sentença de obrigação de fazer, essa medida somente seria cabível caso houvesse impugnação por parte do executado. É que, no tocante à fixação dos honorários advocatícios, consoante a regulação legal processual vigorante, não sobeja controvérsia sobre o fato de que, no ambiente procedimental do cumprimento de sentença, expirado o prazo para pagamento voluntário do débito exequendo, são devidos honorários advocatícios pelo executado, consoante dispõe expressamente o artigo 85, §1o, e 523, §1o, do estatuto processual. Esse derradeiro dispositivo, ademais, fixara até mesmo o percentual a ser arbitrado. Quando a parte executada é a Fazenda Pública, contudo, subsiste regulação específica, que ressalva que somente são devidos honorários advocatícios em desfavor do ente Fazendário se houver a formulação de impugnação, consoante a textualidade do §7o do artigo 85 do diploma processual, verbis: “Art. 85. (...) §7o Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.” Ou seja, em se tratando de cumprimento de sentença aviado em face da Fazenda Pública, a verba honorária pertinente à fase executiva é condicionada à subsistência de impugnação, e, por óbvio, à rejeição da pretensão impugnativa. No caso concreto, o agravante não formulara impugnação, mas mera manifestação incidental no sentido de que não houvera determinação no título executivo no tocante ao cancelamento das CDA relativas ao IPTU/TLP do ano de 2009. Ocorre, contudo, que após resolução do agravo de instrumento manejado pela agravada, cumprira o ente público aludida obrigação de fazer, não podendo se considerar que resistira ao cumprimento da obrigação de fazer que lhe fora debitada. Quanto à obrigação de pagar, também não se irresignara. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado diante da relevância da argumentação desenvolvida e dos efeitos que o decidido poderá irradiar. Diante dos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual vigente, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada, na parte agravada, até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no decêndio que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 56778134 - Pág. 1 (fl. 556) – ação principal. [2] - ID Num. 65155116 - Pág. 1 (fl. 557) – ação principal. [3] - ID Num. 69111343 - Pág. 1/2 (fls. 598/599) – ação principal. [4] - ID Num. 69906689 - Pág. 1 (fl. 609) – ação principal. [5] - ID Num. 89462209 - Pág. 1/2 (fls. 720/721) – ação principal. [6] - ID Num. 92591963 - Pág. 1 (fl. 726) – ação principal. [7] - ID Num. 93626329 - Pág. 1/2 (fls. 741/742) – ação principal. [8] - ID Num. 92591963 - Pág. 1 (fl. 858) – ação principal. [9] - ID Num. 109734790 - Pág. 1/16 (fls. 960/975) – ação principal. [10] - ID Num. 113829158 - Pág. 1/2 (fls. 985/986) – ação principal.